Tribunal: TJMT
Processo: 1049034-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049034-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROGERIO SCAME MACIEL - CPF: 899.269.861-53 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Agravo Interno no:
1049034-67.2025.8.11.0001.

Agravante(s):
ROGÉRIO SCAME MACIEL.

Agravado(s):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 19 a 236/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE DA PROVA DIGITAL. LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que deu provimento a recurso do reclamado para reformar sentença de primeiro grau que declarou a inexistência de débito e condenou ao pagamento de danos morais, julgando improcedente a pretensão inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da relação jurídica incontroversa, restou demonstrada a legitimidade do débito oriundo de contrato de cartão de crédito; e (ii) estabelecer se a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se como incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, afastando a alegação de inexistência de contratação.

4.

Considera-se válida a contratação eletrônica, sendo apta a comprovar o vínculo contratual por meio de documentos digitais.

5.

Verifica-se que telas sistêmicas, extratos, faturas e contrato eletrônico, não impugnados especificamente, constituem prova suficiente da origem e da regularidade do débito.

6.

Constata-se a presença de registros de compras parceladas e pagamentos de faturas, evidenciando a efetiva utilização do cartão de crédito.

7.

Aplica-se o ônus da prova à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito, não tendo sido demonstrada a ilegitimidade da dívida.

8.

Reconhece-se a legitimidade da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, por decorrer de inadimplemento de obrigação válida.

9.

Afasta-se o dano moral, diante do exercício regular de direito pelo credor.

10.

Configura-se o caráter protelatório do agravo interno, autorizando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A relação jurídica incontroversa afasta a alegação de inexistência de contratação e desloca o debate para a legitimidade do débito.

2. A prova documental digital, não impugnada especificamente e corroborada por outros elementos, é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação e da dívida.

3. A inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima quando fundada em débito comprovado.

4. Não há dano moral quando a negativação decorre do exercício regular de direito. 5. O agravo interno com caráter protelatório enseja aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 487, I, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MA, AC no 00294403420138100001, Rel. Des. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, j. 09.07.2019; TJ-MG, AC no 10024120601745002, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 28.01.2016; Turma Recursal Única/MT, Súmula 34.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 340980861, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamado e
deu provimento
para reformar a sentença singular e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta não ter contratado, recebido ou utilizado o suposto cartão de crédito, alegando, ainda, que os extratos juntados aos autos não comprovam a legitimidade do débito.

Afirma, ainda, que tais documentos possuem caráter unilateral e, isoladamente, não demonstram sua anuência nem a regularidade da contratação com a instituição financeira, sobretudo diante da ausência de assinatura ou de qualquer manifestação expressa de consentimento. Aduz, ademais, que utilizava a conta bancária apenas para movimentações ordinárias, sem contratação de crédito.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau que condenou o reclamado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, bem como declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 11.516,16.

O agravado apresentou contrarrazões no ID 345558894, refutando os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 340980861, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 11.516,16 (onze mil quinhentos e dezesseis reais e dezesseis centavos),
o qual

afirma desconhecer.

Informa que possui conta corrente junto ao banco reclamado. Contudo, sustenta não ter recebido ou utilizado cartão de crédito, tampouco solicitado empréstimos que pudessem originar a cobrança do débito.

O reclamado, em sede de contestação (IDs 335371921/ 335371923), juntou aos autos
telas sistêmicas, extratos bancários e de parcelamento de débitos (crédito reorganização), faturas referentes à utilização dos serviços, bem como o contrato de cartão de crédito para correntista, assinado eletronicamente (ID 335371923). Tais documentos não foram impugnados de forma específica pelo reclamante
.

(...)

Cumpre destacar que os contratos celebrados por meio eletrônico são atualmente reconhecidos como instrumentos legítimos para a formalização de negócios jurídicos, conferindo maior celeridade e eficiência às transações. Nesse sentido, considera-se válida a prova documental digitalizada da contratação, conforme demonstram os precedentes colacionados:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (Grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito
. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016) (Grifei)

A Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...).”

No caso em apreço, é incontroverso que o autor manteve relação jurídica com a parte reclamada.

Ressalte-se que, nas faturas anexadas aos autos (ID 335371923, págs. 18/47), constam compras realizadas de forma parcelada, bem como registros de pagamento das faturas, cuja veracidade não foi especificamente impugnada pelo reclamante.

Ademais, verifica-se, no contrato de ID 335371923, item (I), que o cartão contratado pelo autor possui funcionalidade múltipla, contemplando as modalidades de crédito e débito.

Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, o agravado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 340980861, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026